Tribunal: TJMT
Processo: 1076893-29.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076893-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE NUNES SIQUEIRA - CPF: 064.919.811-50 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.423.963/0294-46 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076893-29.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
/
MT

Recorrente(s):

Felipe Nunes Siqueira

Recorrido(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.

CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente caso a Reclamante, ora recorrente, alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação no valor de R$ $252,95 – disponibilizado em
13/07/2020
. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença e sustenta que as provas são unilaterais.

2. Se a empresa colaciona em sua defesa, apresenta contrato de ativação de linha atualmente às contratações de serviços de telefonia e são realizadas de forma digital, dispensando a assinatura presencial dos instrumentos que as vincula, copia do documento pessoal da parte autora e faturas comprovando vasta utilização da linha telefônica., restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação

3. Deste modo, a origem da obrigação, no valor de R$252,95 no qual foi disponibilizado em
13/07/2020
, referente à dívida firmada com a empresa recorrida junta comprovante da suposta dívida efetuada. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a contratação de prestação de serviços, a parte reclamada afirma a existência do débito, juntando no corpo da contestação, constam nos autos elementos de prova que comprovam o vínculo jurídico, bem como detalhamento das faturas, cadastro do autor, que demonstram a utilização dos serviços contratados. O reclamante deixou de efetuar pagamento de faturas de serviços referente ao contrato que as vincula. A reclamada argumenta que forneceu prestação de serviços para a reclamante, mediante a ativação do número nº (66) 9 8467-2684, vinculado ao contrato de nº 2016232882, ativado em 03/06/2020, sob o plano OI MAIS 20GB. e esta não efetuou o pagamento.

Não há como negar que, atualmente as contratações de serviços de telefonia e internet são realizadas de forma digital, dispensando a assinatura presencial dos instrumentos que as vinculam; e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC; bem como demonstram ainda que diferentemente do que foi narrado pelo autor, existe a comprovação do nexo causal entre a dívida elencada e o contrato com a parte requerida portanto, é direito da reclamada a presente cobrança, haja vista que não há demonstração de que esta cobrança não tenha sido feito pelo autor, haja vista que o probatório juntado pela empresa reclamada demonstra claramente a relação entre as partes, e a fundamentação de que realmente cabia ao reclamante o pagamento das faturas de telefonia, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
das preliminares e pelo julgamento
IMPROCEDENTE
do pedido formulado pela parte Autora em face do Réu, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Intimem-se. Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, indefiro a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024